Tribunal: TJES
Processo: 5001547-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001547-20.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATHAN SANTANA DE ARAUJO
COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001547-20.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONATHAN SANTANA DE ARAUJO

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jonathan Santana de Araújo contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c 40, IV e VI, da Lei 11.343/06 e art. 2º da Lei 12.850/13.

2.
O impetrante sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, apontando a inexistência de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar, bem como a ilegalidade da interceptação telefônica utilizada como base para a prisão.

3.
Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) analisar a legalidade da interceptação telefônica que embasou a custódia cautelar; e (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e baseada em elementos concretos, destacando a gravidade dos fatos, a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração criminosa, tendo em vista que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e possui registros criminais anteriores.

6.
A interceptação telefônica utilizada como prova para a decretação da prisão foi regularmente autorizada por decisão judicial fundamentada, não havendo ilegalidade no procedimento adotado.

7.
A ausência de apreensão de drogas não invalida a prisão preventiva, pois a prática do tráfico de drogas e a associação criminosa podem ser comprovadas por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais, documentos e interceptações telefônicas.

8.
Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos crimes imputados e da posição de liderança exercida pelo paciente dentro da organização criminosa, o que demonstra sua periculosidade e a necessidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que decreta a prisão preventiva deve conter fundamentação idônea baseada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida.

2.
A interceptação telefônica regularmente autorizada e fundamentada constitui meio de prova válido para embasar a custódia cautelar.

3.
A ausência de apreensão de drogas não invalida a prisão preventiva se houver outros elementos probatórios que indiquem a prática do tráfico de drogas e da associação criminosa.

4.
A prisão preventiva é medida excepcional, mas pode ser mantida quando as medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316 e 319; Lei 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV e VI; Lei 12.850/13, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 852099/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18/04/2024; STJ, AgRg no HC 913623/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/12/2024; STJ, AgRg no HC 187277/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001547-20.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONATHAN SANTANA DE ARAUJO

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, i
mpetrado em benefício de
JONATHAN SANTANA DE ARAUJO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
s

arts. 33 e 35 c/c 40, inciso IV e VI, da Lei 11.343/06 e art. 2º da Lei 12.850/13.

Em apertada síntese, o impetrante sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, apontando a inexistência de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar.

Nessa esteira,
alega
que a decisão judicial não observou os princípios da proporcionalidade e necessidade, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas.

Noutro flanco, a
rgumenta que a interceptação telefônica utilizada como base para a decretação da prisão é ilegal, pois não teria sido devidamente fundamentada e autorizada.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

À
prima facie
, a defesa alega que a interceptação telefônica utilizada como prova para a decretação da prisão seria ilegal, pois não teria sido adequadamente fundamentada e autorizada. No entanto, ao analisar os
carreados
autos, verific
o
que a medida foi regularmente deferida pelo juízo competente, com base em decisão fundamentada, a qual considerou imprescindível a interceptação para a elucidação dos fatos investigados.

Especificamente,
em decisão subscrita em
id n° 50352155, tem-se que nos seguintes termos se manifestou a magistrada impetrada
q
uanto às alegações de juntada integral dos dados obtidos com as interceptações telefônicas e a arguição de nulidade das
mesmas:

“
Quanto à nulidade das interceptações telefônicas, a Defesa alega que as Decisões foram infundadas e desarrazoadas e, com isso, as provas obtidas nesta medida são ilegais e inadmissíveis no processo. Apesar disso, perscrutando os fundamentos levantados pela Defesa, não vislumbro afastamento das razões usadas nas Decisões. A bem da verdade, a Defesa limitou-se a alegar a invalidade das Decisões usando apontados que pecam justamente pelos erros que imputa ao Juízo - a generalidade e abstração. A mera irresignação Defensiva não consiste em subsídio válido para afastar a legalidade das interceptações telefônicas e os dados obtidos a partir desta medida que, repito, foi realizada após autorização judicial válida e fundamentada. Por estas razões, AFASTO a alegada nulidade das interceptações telefônicas”.

Dando prosseguimento a análise do corrente
writ
, c
omo sabido, para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, ou seja, deve, o impetrante, trazer aos autos elementos que demonstrem com clareza a existência do direito pleiteado e o gravame ocasionado ao
coacto
.

Em cotejo aos termos da decisão que decretou o
enclausuramento preventivo
(id: 35518253)
,
esta
fundamenta-se na gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, apontado como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, e na necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Assim sendo
, verifico que a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e baseada em elementos concretos,
uma vez que h
á nos autos indícios veementes de que o paciente exerce funções de liderança dentro da organização criminosa conhecida como Primeiro Comando de Vitória (PCV), sendo responsável pelo abastecimento e gerenciamento do tráfico de drogas nos bairros de Hélio Ferraz e adjacências. Ademais, consta do seu histórico registros de detenções anteriores por crimes correlatos
(0006848-59.2020.8.08.0048; 0004504-46.2021.8.08.0024; 0002792-50.2023.8.08.0024; 0001479-16.2022.8.08.0048; e 5031847-83.2023.8.08.0048)
,
evidenciando habitualidade na prática criminosa.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que
reconhece
o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FACÇÃO LITORAL". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 92KG DE COCAÍNA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL INFERIR REGIME PRISIONAL PELA VIA DO WRIT. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. PRISÃO DECRETADA LOGO APÓS O DESCOBRIMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS. SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). Precedentes. 3.
Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"

(HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Precedentes. 4.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação.
Precedentes.

(AgRg no HC
852099
/
SC
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em
15
/0
4
/202
4
, DJe
18
/0
4
/202
4
).

A defesa também sustenta que a ausência de apreensão de drogas comprometeria a materialidade do crime e, por conseguinte, a validade da prisão preventiva. Entretanto, o tráfico de drogas e a associação criminosa podem ser comprovados por outros meios de prova, tais como depoimentos testemunhais, interceptações telefônicas e documentos obtidos durante a investigação. No caso
em tela
, há farto material probatório que aponta a vinculação do paciente às atividades do grupo criminoso, demonstrando a necessidade de sua custódia.
Nesse teor:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 5. A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige a apreensão de entorpecentes, desde que outros elementos probatórios, como interceptações telefônicas, evidenciem a prática ilícita. No presente caso, as provas colhidas indicam de forma robusta a participação do agravante na atividade criminosa, tornando irrelevante a ausência de apreensão de drogas.

(AgRg no HC
913623/AL
, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA,
QUINTA
TURMA, julgado em
17
/
12
/202
4
, DJe
23
/
12
/202
4
).

Por fim, o
impetrante argumenta que medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal. Todavia, a gravidade concreta dos fatos, aliada ao risco de reiteração delitiva e ao poder de articulação do paciente dentro da organização criminosa, indicam que a prisão preventiva é a medida mais adequada e proporcional. O artigo 319 do CPP prevê medidas alternativas, mas tais medidas se mostram insuficientes para conter a periculosidade do paciente, que possui acesso a recursos financeiros e contatos que podem viabilizar a continuidade de suas atividades ilícitas.
(AgRg no HC
187277
/
RS
, Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
SEXTA
TURMA, julgado em
09
/
04
/2024, DJe
12
/
04
/2024).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)